Tribunal: TJPA
Processo: 0808950-32.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808950-32.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA.
Constata-se no conceito de organizações criminosas, com previsão legal na Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º que o caso concreto se amolda as características identificadas nos autos, segundo o apurado na fase indiciária, como por exemplo: a pluralidade de agentes (11 réus); a obtenção de vantagem econômica, o cometimento de infrações penais cuja pena ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado
da Comarca de Belém
/PA,
ora suscitante, nos termos do voto da relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, (ID 10020425)
, que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Extrai-se
que o presente conflito surgiu nos autos do Inquérito Policial, tombado sob o nº 00197/2021.100028-9 – anexo aos presentes autos eletrônicos, instaurado para apurar a responsabilidade sobre a existência de uma organização criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar diversos veículos furtados/roubados de diversas cidades para posterior revenda; tendo como acusados Robson de Sousa Leite; João Felipe Costa Leite; Miguel Costa Leite Filho; Natanael Rosa Gomes; Antonio Leite Machado; Dheyson Leite Melo; Adriano Galdez Furtado; Lucinildo de Aviz dos Santos; Eliaquim Pinheiro Casseb Junior; Dilton Ribeiro da Silva; Emerson Santana de Sousa; e Jhonata Lucas de Jesus Souza, pela suposta prática ilícita definida nos artigos 171, 180, §1º, 288, 297 e 307, todos do Código Penal Brasileiro e art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51, na forma do art. 69 do CPB.

O RMP (ID 10020151) entendeu ser competente para atuar no presente feito a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, em razão da existência de requisitos que caracterizam organização criminosa, uma vez que há indícios de associação duradoura de diversos indivíduos, divisão hierárquica de cargos, atividades internas e atuação planejada na consecução de crimes de receptação qualificada.

Por sua vez, o Juízo suscitado (Vara Criminal da Comarca de Bragança – ID 10020390), declinou da competência para processar e julgar o presente feito, por entender que há indícios veementes quanto à associação dos representados estruturalmente ordenada e caracterizada participação nos crimes a eles imputados no município de Tracuateua, assim como suas participações em organização criminosa, conforme prevê o art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, o que atrai a competência da Vara Especializada.

Já o RMP integrante do Grupo de Atuação Especializada no combate ao Crime Organizado – GAECO (ID 10020412), entende que o presente caso não se trata de competência da Vara de Combate ao Crime Organizado, por não estarem presentes os requisitos mínimos para a caracterização de uma organização criminosa, pois estão manifestamente ausentes dos autos os requisitos da divisão de tarefas, de organização estruturalmente ordenada entre os membros do grupo criminoso, bem como a superioridade hierárquica de alguns membros sobre outros.

Para o Juízo Suscitante (Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém – ID 10020425), em suma, compete ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança processar e julgar o feito, por entender que não há qualquer elemento probatório concreto e novo, bem como por não haver elementos mínimos da existência de uma organização criminosa na espécie, mas sim, indicativos, em um juízo perfunctório, da existência de uma associação criminosa, que difere-se daquela, e que, portanto, não possui competência para o processamento e julgamento do feito, devendo ser declarado como competente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Por estes motivos, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de da Capital, declarou-se incompetente para julgar o feito, suscitando o presente conflito negativo de competência para que seja dirimido pelo Juízo ad quem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, apresentou parecer (ID 10133250) da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou no sentido de ser
declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Primeiramente, anote-se que foram remetidos os presentes autos a esta Egrégia Corte contendo duas autoridades judiciárias se considerando incompetentes para o seu processamento e julgamento (MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém e o MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Bragança).

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

Trata-se de investigação instaurada em 2021, no curso da denominada “Operação Coalhada”, para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos,
, tendo como acusados Robson de Sousa Leite; João Felipe Costa Leite; Miguel Costa Leite Filho; Natanael Rosa Gomes; Antonio Leite Machado; Dheyson Leite Melo; Adriano Galdez Furtado; Lucinildo de Aviz dos Santos; Eliaquim Pinheiro Casseb Junior; Dilton Ribeiro da Silva; Emerson Santana de Sousa; e Jhonata Lucas de Jesus Souza.

A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas polícias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança,

A questão ora em apreço funda-se em verificar o Juízo competente para processar e julgar a presente ação de onde se extrai a alegação da prática dos crimes tipificados nos
artigos 171, 180, §1º, 288, 297 e 307, todos do Código Penal Brasileiro e art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51, na forma do art. 69 do CPB

e se os crimes foram praticados por uma organização criminosa.

Segundo o que dispõe o art. 1º, §1º da nova Lei nº 12.850/2013:

“Art. 1º - (...)

§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Constata-se que o conceito de organizações criminosas acima descrito se amolda as características identificadas no caso concreto, segundo o apurado na fase indiciária, como por exemplo a pluralidade de agentes (11 réus); a obtenção de vantagem econômica, o cometimento de infrações penais cuja pena ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos.

A luz destas observações, igualmente manifestou-se o representante da Procuradoria de Justiça, (ID 10133250 pág. 3 e 4), ao constatar que o caso em tela amolda-se as características de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

“(...)
In casu, pelo que se verifica das argumentações trazidas pelo Juízo Suscitado (Decisão – ID 10020390), não há nenhuma dúvida de que estão presentes os elementos caracterizadores da organização criminosa, quais sejam, associação de quatro ou mais pessoas; estrutura organizacional, mediante a divisão interna de tarefas; objetivo de obter vantagem de qualquer natureza e a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos moldes da legislação especial aplicável (Lei nº 10.850/2013), já que os acusados associaram-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tratando-se de estelionato, receptação, falsificação de documento público e falsa identidade, praticados por organização criminosa, sendo seus integrantes responsáveis por receptar diversos veículos furtados/roubados de diversas cidades para posterior re venda, com cada indivíduo desempenhando um papel, uma função específica, mediante divisão de tarefas, estando, portando, os fatos narrados enquadrados no conceito de organização criminosa, restando inequívoco que o juízo competente no presente feito é a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.
(...)”

Desta forma, pelas características do crime e dos pressupostos do crime organizado, não vejo como não configurar neste momento a competência da vara especializada para processar e julgar este caso.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA. DENÚNCIA. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN DE ALTAMIRA/PA, AUTORIDADES PÚBLICAS E EMPRESÁRIOS, AGINDO DE FORMA SISTÊMICA E ESTÁVEL, FRAUDANDO O PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE CNH. PRESENÇA DAS CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. Ao se analisar detidamente os autos, é perfeitamente possível vislumbrar a presença de complexidade nos atos perpetrados pelos acusados, havendo uma estruturação hierarquizada dessa organização criminosa, a qual envolve 22 (vinte e dois) acusados, dentre eles, servidores públicos

do Detran de Altamira/PA, autoridades públicas e empresários, agindo de forma sistêmica e estável, fraudando o procedimento de obtenção e renovação de CNH?s e outras supostas ilegalidades, visando o lucro, delineando-se, desse modo, uma hierarquia preexistente entre os membros da organização criminosa, assim como divisão de tarefas com a função específica e sofisticada de cada um deles dentro do bando, conforme se verifica da denúncia, exatamente nos moldes da norma especial pertinente, o que atrai a competência da Vara Especializada.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL para processar e julgar o feito. (2018.00631147-58, 185.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Combate ao Crime Organizado de Belém
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/09/2022